Tribunal: STF
Processo: HC 261535
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maicon Douglas de Oliveira contra decisão do Relator do HC 1.014.425/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 3, fls. 51-3).



    No curso da Execução da pena do Paciente, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 10ª RAJ - da Comarca de Sorocaba determinou a data do preenchimento do requisito subjetivo como termo inicial para o cálculo da progressão ao regime aberto (evento 3, fls. 33-35; 41-2; 44-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta que “a data de realização do exame criminológico é incorreta como termo inicial, pois o Paciente já havia preenchido o requisito subjetivo, sendo certo que o Exame Criminológico apenas confirmou tal fato.”. Aponta que o termo inicial para progressão de regime deve ser o dia do preenchimento do requisito objetivo. Requer, em medida liminar e no mérito, a alteração da data-base para fins de progressão ao regime aberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 51-3):



    “(...)



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    No caso concreto, o d. Magistrado considerou como marco inicial da progressão de regime a data do exame criminológico a que foi submetido o sentenciado, sendo este o derradeiro pressuposto legal preenchido pelo reeducando, de natureza subjetiva, o que, portanto, deve ser mantido (fl. 10). 



    Segundo entendimento firmado nesta Corte, o termo inicial para nova progressão de regime terá como data-base a efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, ou seja, a data em que o apenado teria direito ao benefício, levando em conta a natureza meramente declaratória da decisão que o concede. 



    Também está firmada no STJ a orientação de que o requisito subjetivo estará preenchido no momento da realização do exame criminológico favorável ao reeducando, quando determinada a sua elaboração, não bastando o atestado de boa conduta. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:



    (...).



    Ainda nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.017.158/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 14.3.2023.  Nessa linha, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.  Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente